Tribunal: TJMT
Processo: 1005121-13.2021.8.11.0086
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005121-13.2021.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VAGNER DE MORAES - CPF: 009.511.311-84 (APELANTE), CELIO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 387.482.319-91 (ADVOGADO), ROSANGELA AGNER ROSSETTO - CPF: 879.221.851-20 (ADVOGADO), CASSIO VINICIUS DAMACENA DE SOUZA - CPF: 043.711.471-60 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO NONATO MELO DE SANTANA - CPF: 049.898.093-60 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL.

EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. CONCURSO FORMAL. DESACATO. CONCURSO MATERIAL. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1. A
LMEJADA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE DESACATO.
POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. ANEMIA PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DO BROCARDO
IN DUBIO PRO REO.
REFORMA NECESSÁRIA.
2.

PRETENDIDA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO DO DELITO DE
DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO PELO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, COM A CONSEQUENTE APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DESCRITA NO ART. 298, III, CTB
. VIABILIDADE. PERIGO DE DANO DO DELITO DE DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO NÃO COMPROVADA. RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA INFRAÇÃO COMETIDA SEM A DEVIDA PERMISSÃO PARA DIRIGIR.
3. ABRANDAMENTO DO REGIME DE PENA.
IMPROCEDÊNCIA. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DEPRECIADA (MAUS ANTECEDENTES) E MULTIRREINCIDÊNCIA. ART. 33, §2º “C” E §3º CP.
4.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA,

DE OFÍCIO
, EM COERÊNCIA COM A DOSIMETRIA DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
APELO
PROVIDO PARCIALMENTE
.
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ, COM PROVIDÊNCIA
DE OFÍCIO
.

1.
Se
inexistente a confirmação da prova inquisitorial em juízo e, não havendo outros elementos de prova aptos a demonstrar a autoria delitiva da conduta descrita no art. 311 do CP (Desacato), impõe-se a reforma da sentença para absolver o apelante, sob a égide do brocardo jurídico
in dúbio pro reo.

2.
Uma vez que
não restou demonstrado o perigo de dano quanto à infração penal de
Direção de Veículo Automotor sem Habilitação, aliado ao fato, que tal infração foi cometida no mesmo contexto fático do crime de Embriaguez ao Volante, a aquela primeira deve ser absorvida por esta última
, em atenção ao princípio da consunção, com a consequentemente aplicação da agravante descrita no art.
298, III, do CTB.

3.
Inviável conceder ao apelante regime de pena mais brando que o semiaberto, em razão da presença de circunstância judicial depreciada (maus antecedentes – art. 59 do CP), somada à multirreincidência deste, em respeito ao
art.
33, §2º “c” e §3º do CP. Precedentes STJ (
HC: 712710 SP).

4

Constatando-se que a pena pecuniária não foi fixada de acordo com a dosimetria da pena privativa de liberdade, deve ser redimensionada de ofício, pois a
quantidade da pena pecuniária em dias-multa deve ser aplicada conforme o critério trifásico da dosimetria penal, guardando proporção com a pena privativa de liberdade imposta e a situação econômica do apelante.
(Enunciado Orientativo nº. 33, da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Vagner de Moraes
foi
condenado
pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT,
como autor dos delitos de
Embriaguez ao Volante
e
Direção de Veículo Automotor sem Habilitação
(
art. 306, § 1º, II, c/c art. 309, ambos do CTB
), na forma do art. 70, do CP (concurso formal) e, como autor do crime de
Desacato
(art. 331, do CPP), na forma do art. 69 do CP (concurso material), às penas de
1 ano e 5 dias
de detenção, e ao pagamento de
81 dias-multa
; de
7 meses e 9 dias
de detenção e à pena de
10 meses e 8 dias
de detenção, respectivamente.

Ao final da dosimetria da pena, o magistrado operou a somatória das reprimendas chegando ao resultado final de
2 anos, 5 meses e 22 dias
de
detenção,
em regime
semiaberto
, e ao pagamento de
81 dias-multa
(ID 142491341)
.

Nas
razões
recursais, a Defesa requer a
absolvição
do crime de
Desacato,
invocando o axioma
in dubio pro reo.
Visa, ainda, que o delito de
Direção de Veículo Automotor sem Habilitação
seja
absorvido
(princípio da consunção),

pelo crime de
Embriaguez ao Volante
,
i
ncidindo a agravante
prevista no art. 298, III, do CTB e, consequentemente, o
abrandamento
do regime de pena (ID 142491351).

As
contrarrazões
ministeriais

são pelo
desprovimento
do apelo (ID
142491356).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça,
em parecer, opinou pelo
parcial

provimento
do apelo (ID
144611686
),
conforme respectivo sumário que segue em transcrição:

“
SÍNTESE MINISTERIAL –
RECURSO DEFENSIVO – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DOS ARTIGOS 306 E 309, CTB, E ARTIGO 311, CP – ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE DESACATO – POSSIBILIDADE – ELEMENTOS DE PROVA INDICIÁRIOS NÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO – CONJUNTO PROBATÓRIO DÚBIO – ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DO ARTIGO 309, DO CTB, E CONSEQUENTE APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 298, III, AO CRIME DO ARTIGO 306, AMBOS DO MESMO DIPLOMA LEGAL – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PERIGO CONCRETO EXIGIDO PELO TIPO PENAL DO ARTIGO 309, CTB – FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO – IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA DO RÉU –
PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO”.
(Destaque original).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Cuiabá, 14 de novembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na manhã de 8.11.2021, na Rua dos Pequis, centro de Nova Mutum/MT,
Vagner de Moraes
conduzia o veículo
VW Voyage
, cor preta, placa identificadora QBE-9A64, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e
sem a devida permissão de dirigir, gerando perigo de dano, já que não possuía Carteira Nacional de Habilitação.

Relata-se na exordial, que a Polícia Militar recebeu informações de que os ocupantes do veículo acima descrito, estariam naquela região para praticarem delito de homicídio. Ao realizarem a abordagem, os policiais constataram que, além de
Vagner
estar conduzindo o veículo em visível estado de embriaguez (
sonolência, olhos avermelhados, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito; estando arrogante, irônico, falante e disperso), também estava
sob efeito de entorpecentes
(Fatos 1 e 2).

Consta, ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritas nos Fatos 1 e 2,
Vagner
desacatou funcionários públicos no exercício de suas funções,
proferindo ofensas verbais contra os policiais

militares

Cássio Vinícius Damacena de Souza e Anderson Ferreira Lemes dos Santos
(Fato 3).

Após a regular instrução processual, o
Juízo singular
condenou Vagner
como autor dos delitos de
Embriaguez ao Volante
e
Direção de Veículo Automotor sem Habilitação
(
art. 306, § 1º, II, c/c art. 309, ambos do CTB
), na forma do art. 70, do CP (concurso formal) e, como autor do crime de
Desacato
(art. 331, do CPP), na forma do art. 69 do CP (concurso material), às penas de
1 ano e 5 dias
de detenção, e ao pagamento de
81 dias-multa
; de
7 meses e 9 dias
de detenção e à pena de
10 meses e 8 dias
de detenção, respectivamente.

Ao final da dosimetria da pena, o magistrado operou a somatória das reprimendas chegando ao resultado final de
2 anos, 5 meses e 22 dias
de
detenção,
em regime
semiaberto
, e ao pagamento de
81 dias-multa.

Neste grau de jurisdição, a Defesa
requereu a
absolvição
do crime de
Desacato,
invocando o axioma
in dubio pro reo.
Visou, ainda, que o delito de
Direção de Veículo Automotor sem Habilitação
fosse
absorvido
(princípio da consunção),

pelo crime de
Embriaguez ao Volante
,
i
ncidindo a agravante
prevista no art. 298, III, do CTB e, consequentemente, pretende o
abrandamento
do regime de pena.

Passo à análise dos pedidos.

1. ABSOLVIÇÃO - DESACATO

A Defesa técnica pretende a absolvição do apelante pelo crime de Desacato, uma vez que, os depoimentos dos dois policiais responsáveis pelas diligências estão em franca divergência, além do fato, que eles se separaram durante dinâmica das diligências.

Vejo que
razão lhe assiste
.

Inicialmente, a materialidade do crime resta inconteste conforme se observa do Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID

142495193 – fl. 3
) e Boletim de Ocorrência (ID
142495184
).

Conquanto os indícios de autoria do delito em questão pelo apelante, vejo que não foram formuladas provas necessárias e judicializadas para se ter convicção quanto a autoria do crime, razão pela qual não deve subsistir a condenação vergastada.

Isso porque, na fase administrativa, e o policial militar
Cassio Vinícius Damacena de Souza
esclareceu que a Polícia Militar recebeu informações indicando que dois homens e uma mulher estavam no interior do veículo
VW Voyage
para, supostamente, praticarem um crime de homicídio.

Munidos dessas informações, os policiais localizaram o aludido veículo trafegando no município de Nova Mutum/MT, motivo pelo qual abordaram o condutor (apelante), em visível estado de embriaguez e demais ocupantes do veículo (
Raimundo Nonato Melo de Santana e Marina de França –
genitora do apelante).

Assim, durante a abordagem, a
Sra.

Marina,
que também estava totalmente alterada (em visível estado de embriaguez), tentou agredir os policiais, sendo necessário fazer o uso de algemas em todos os envolvidos, “
pois quando a senhora Marina de França partiu para cima da guarnição, os dois suspeitos também começaram a desacatar a guarnição com palavras de baixo calão como bando de filho da puta, vai tomar no cu, desgraçado
” (ID 142495193 – fls. 5/6).

Na fase judicial, o policial militar
Cassio
Vinícius Damacena de Souza
afirmou não ter ouvido qualquer ofensa proferida pelo apelante (ID 142491342).

Raimundo Nonato Melo de Santana
(um dos ocupantes do veículo) relatou que eles (
Raimundo, Marina
e o apelante), foram abordados pelos policiais enquanto estavam trafegando no município, no citado veículo (sendo que o apelante era o condutor), mas não soube dizer acerca da “
conduta do Vagner
(apelante)
pois ficou longe dele
” (ID 142495193 – fls. 19/20).

Já o policial militar,
Anderson Ferreira Lemes dos Santos,
que também participou das diligências, em juízo, relatou que o apelante estava “descontrolado/alterado” no momento da abordagem por causa do uso de entorpecentes e bebida alcóolica e, o
PM Cássio,
estava afastado no momento em que o apelante teria ofendido o
PM Anderson.

Novamente questionado acerca das ofensas, o
PM Anderson
não soube esclarecer quais foram as palavras de baixo calão proferidas pelo apelante, aduzindo, tão somente, que o apelante teria “proferido expressões usualmente utilizadas para tanto” (ID 142491342).

O apelante, na fase policial, se manteve em silêncio (ID 1424951936 – fls. 12/13). Na fase judicial, negou ter proferido qualquer ofensa contra os policias (ID 142491342).

Conquanto consabido que as palavras dos policiais militares tenham valor probante (Enunciado nº. 8 TCCR/TJMT), para isso, tais depoimentos devem estar em plena sintonia em ambas as fases processuais, o não ocorreu na hipótese.

Isto porque, na fase administrativa, embora o
PM Cássio
tenha afirmado que o apelante teria, de fato, proferido palavras de baixo calão contra os policiais, como: “
bando de filho da puta, vai tomar no cu, desgraçado
”, na fase policial disse não se recordar de tais eventos.

Lado outro, o
PM Anderson,
ouvido apenas em juízo, disse que o apelante o desacatou os policiais com palavras “geralmente” utilizadas para isso, como: “
seus vagabundos
”, “
vou te matar
”. Além disso, esclareceu que o
PM Cássio,
no momento do desacato, estava afastado abordando outro suspeito, motivo pelo qual seria provável que o
PM Cássio
não ouviu tais ofensas.

Com base nessas premissas e, considerando que não foram produzidas outras provas judiciais, uma única prova extrajudicial não é suficiente para alicerçar uma condenação judicial, porquanto as provas amealhadas durante a fase inquisitorial são suficientes, apenas, para a formação da
opinio delicti,
sendo necessária a confirmação em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, para ter força suficiente a fundamentar uma condenação.

Ilustrando esse raciocínio:

“(...) A manutenção da sentença absolutória torna-se imperiosa porquanto, do conjunto probatório existente nestes autos, remanesceram dúvidas acerca da autoria do delito atribuída aos apelados, devendo, por consequência, ser aplicado em favor de ambos o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal e o aforismo in dubio pro reo, mormente porque os elementos probatórios produzidos na fase inquisitorial não foram confirmados no âmbito judicial. Recurso ministerial desprovido (...)”. (N.U 0021477-53.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/10/2021, Publicado no DJE 04/11/2021).

Vale esclarecer, para haver uma condenação na esfera criminal, não se admite uma situação conjectural ou mera desconfiança, sendo forçoso que se tenha
convicção/certeza
sobre a prática do crime, vez que no direito penal vige a
verdade real
, vigorando o axioma do
in dubio pro reo,
vez que existindo dúvidas sobre a autoria do fato, a melhor decisão a se tomar é a absolvição, para que não ocorra uma injustiça com uma condenação indevida. Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça:

“(...) O processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. Para sustentar um decreto condenatório o depoimento de testemunha única deve se harmonizar com o contexto probatório. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade ou autoria do delito para ensejar sentença condenatória. Na hipótese, tendo em vista que as provas produzidas na fase judicial não são suficientes para embasar uma condenação, torna-se imperativa a absolvição do apelante, em observância ao princípio "in dubio pro reo" (...)”
(N.U 0002864-13.2013.8.11.0086, Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 25/02/2021).

Dito isso, entendo que o decreto condenatório, nesse ponto, deve ser reformado para absolver o apelante da conduta descrita no art. 311 do CP.

2. DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO

A Defesa técnica visa, ainda, que o delito de
Direção de Veículo Automotor sem Habilitação
seja
absorvido
(princípio da consunção),

pelo crime de
Embriaguez ao Volante
,
i
ncidindo a agravante
prevista no art. 298, III, do CTB.

Vejo que, mais uma vez,
razão lhe segue
.

De acordo com as palavras dos policiais militares,
Cassio
Vinícius Damacena de Souza
e
Anderson Ferreira Lemes dos Santos,
o apelante, com sinais de embriaguez, estava conduzindo o veículo
VW Voyage
na marcha ré, na esquina de um posto de gasolina, ao que parece, “tentando para o veículo”, uma vez que o veículo apresentou defeito no câmbio (de maneira que transitava apenas de marcha ré). Além disso, tinham pessoas apenas no posto de gasolina e, acrescentaram que a cidade, “em questão de trânsito, é bem tranquila” (ID
142495193 e

142491342).

Na fase judicial, o apelante afirmou que conduziu o veículo até o posto de gasolina para abastecer, no entanto, o veículo apresentou problemas no câmbio, e que ele (apelante) e
Raimundo

Nonato Melo de Santana
(um dos ocupantes do veículo) estava empurrando o veículo. Além disso, confirmou não possuir habilitação para conduzir veículo (ID 142491342).

Não foge aos meus olhos, que a Corte Cidadã sedimentou entendimento no sentido de
ser inviável a aplicação do princípio da
consunção
entre a Condução de
Veículo
Automotor sem H
abilitação
e a
Embriaguez
ao Volante, uma vez que são delitos autônomos, com objetividades jurídicas distintas e, um, não constitui meio para a execução do outro (Vide: AgRg no REsp 1661679/DF).

No entanto, na hipótese,
é o caso de se aplicar o referido princípio
. Explico.

Consoante as palavras dos policiais militares,
Cassio
Vinícius Damacena de Souza
e
Anderson Ferreira Lemes dos Santos,
o apelante estava conduzindo o veículo
VW Voyage
na marcha ré, próximo ao posto de gasolina da cidade, porque o automóvel apresentou um defeito no câmbio, o que possibilitava conduzir o veículo, apenas, dessa maneira e, frise-se, ao que parece, o apelante estava tentando estacionar o veículo.

Além disso, os policiais militares afirmaram que aquela cidade possui um trânsito muito tranquilo e que, no momento da abordagem, não havia ninguém transitando na rua sendo que estavam presentes apenas algumas pessoas no referido posto de gasolina.

Diante dessas premissas, noto que
não

restou demonstrado que o apelante gerou o

perigo de dano
quanto ao delito de
Direção de Veículo Automotor sem Habilitação, além do quê, tal infração, foi cometida no mesmo contexto fático do crime de Embriaguez ao Volante, devendo portanto, a infração descrita no art.
309, do CTB ser absorvida por àquela descrita no art. 306, § 1º, II do CTB e, consequentemente, ser reconhecida a agravante descrita no art.
298, III, do CTB,
in verbis:

“
Art
. 298. São circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito ter o condutor do veículo cometido a infração:

(...)

III - sem possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação”.

Corroborando o tema sob enfoque, confira-se os seguintes julgados:

“(...) O delito de embriaguez ao volante pune a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, tratando-se de crime de perigo abstrato ou presumido. Considerando que o tipo penal apenas limita-se a descrever a conduta de dirigir veículo sob a influência de álcool, revela-se desnecessária a demonstração da efetiva potencialidade lesiva do condutor. De acordo com o princípio da consunção, ou da absorção, o fato mais amplo e grave consome, absorve os demais fatos menos amplos e graves, os quais atuam como meio normal de preparação ou execução daquele, ou ainda como seu mero exaurimento. Considerando que a ausência de habilitação para a condução de veículo automotor constitui agravante (art. 298, III, CTB) do delito de embriaguez ao volante, deve ser aplicado o princípio da consunção (...)”. (TJ-MG - APR: 10518180127129001 MG, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 20/02/2020, Data de Publicação: 27/02/2020).

“(...) 2. Aplica-se o princípio da consunção para que o crime de dirigir veículo automotor sem a devida habilitação seja absorvido pelo delito mais grave, de embriaguez ao volante, porquanto praticado nas mesmas condições de tempo e lugar, devendo a conduta de dirigir sem a devida habilitação ser considerada como circunstância agravante do crime do artigo 306, do Código de Trânsito, nos termos do artigo 298, inciso III, da mesma Lei (...)”. (TJ-DF 07012651720208070004 DF 0701265-17.2020.8.07.0004, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 03/02/2022, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 14/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Por fim, destaco trecho do parecer da d. PGJ em que ressaltou que se “
inexistente a demonstração de tal perigo, a ausência da CNH serve tão somente para configurar a agravante do artigo 298, III, CTB, aplicável na dosimetria da pena do crime do artigo 306, CTB”.

Logo, nesse caso entendo ser aplicável o princípio da consunção como pretendido pela Defesa, com o reconhecimento da indigitada agravante.

DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA

Vagner de Moraes
foi condenado pelo Juízo singular pela prática dos crimes de
Embriaguez ao Volante
e
Direção de Veículo Automotor sem Habilitação
(
art. 306, § 1º, II, c/c art. 309, ambos do CTB
), na forma do art. 70, do CP (concurso formal) e, como autor do crime de
Desacato
(art. 331, do CPP), na forma do art. 69 do CP (c
oncurso material), às penas de
1 ano e 5 dias
de detenção, e ao pagamento de
81 dias-multa
; de
7 meses e 9 dias
de detenção e à pena de
10 meses e 8 dias
de detenção, respectivamente.

Nesta instância, diante da absolvição do crime de
Desacato
(art. 331, do CPP) e, absorvido o delito de
Direção de Veículo Automotor sem Habilitação
(art.
309 do CTB) pelo delito de
Embriaguez ao Volante
(art. 306,
§ 1º, II
do CTB), passo à dosimetria da pena:

Embriaguez ao Volante
(art. 306 do CTB) -
detenção, de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Na 1ª fase da dosimetria da pena, a sentenciante aplicou a pena basilar no patamar de
9 meses e 22 dias

de detenção
,
na fração de 1/8 sobre o termo médio (vide:
TJ-DF 07214569220208070001
), por considerar uma condenação definitiva como maus antecedentes do réu, motivo pelo qual mantenho o patamar alcançado.

Na 2ª fase da dosimetria da pena, ausentes atenuantes, mas diante da
muitirreincidência do réu, a magistrada aplicou a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP), na fração de 1 /4 (por considerar 3 condenações definitivas), resultando no
quantum de
1 ano e 5 dias de detenção.

Prosseguindo, reconhecida neste Voto,
a agravante descrita
no art.
298, III, do CTB
, aumenta-se a pena na fração de 1/6 (Vide:
STJ - HC: 614998 PE 2020/0248642-9)
encontrando-se o
quantum
intermediário
de
1 ano,

2 meses e 5 dias de detenção.

Na 3ª fase da dosimetria da pena, à míngua de causas especiais de aumento ou diminuição da pena, fixo a
pena definitiva
em

1 ano,
2
meses e 5 dias de detenção.

De ofício
,
impõe-se o redimensionamento

da
pena pecuniária
fixada em 81 dias-multa, em total desacordo com a dosimetria da pena, para
15 dias-multa.

Sobre o tema, acompanho o entendimento desta Corte, sedimentado por meio do
Enunciado Orientativo nº. 33 da TCCR/TJMT
, de que “
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.”.

3. DO REGIME DE PENA

Conquanto a Defesa suplique o abrandamento do regime de pena, verifico que no caso em espécie, embora o patamar final da pena fixado seja menor que 4 anos, o apelante possui
circunstância judicial depreciada
(art. 59 do CP) – vetor antecedentes – e, além disso, é
multirreincidente
, motivo pelo qual o regime
semiaberto deve ser mantido
, em respeito ao art.
33, §2º “c” e §3º do CP

(Sobre o tema, vide: STJ - HC: 712710 SP 2021/0397996-9, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

Por fim, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em observância ao disposto no art.
44, inciso II, do CP.

CONCLUSÃO

Isto posto, em
consonância
com o parecer da d. PGJ
, dou parcial provimento
do recurso defensivo, para
absolver
o apelante do delito descrito no art.
311 do CP
(Desacato);
reconhecer o princípio da consunção
do delito de Direção de Veículo Automotor sem Habilitação
(art.
art. 309, do CTB)
pelo crime de Embriaguez ao Volante
(
306, § 1º, II, ambos do CTB)
,
i
ncidindo a agravante prevista no art. 298, III, do CTB;

fixar a pena definitiva
de
1 ano,

2 meses e 5 dias de detenção
e, como providência
de ofício,
estabelecer
o pagamento de
15 dias-multa,
mantido o regime imposto na sentença, qual seja o
semiaberto.

Informe-se, com urgência, o Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022